Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0739326-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ENZO MENDES MONTOYA LAZO RECORRIDO: CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATÉRIA COMUM. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, CPC. MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Diante da aptidão do agravo de instrumento para o julgamento colegiado, e a coincidência da matéria tratada no agravo interno interposto, deve-se ter por prejudicado esse último recurso. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. 3. No que tange ao cumprimento das obrigações de fazer impostas pelo juiz, prevê o art. 537 do CPC que a multa cominatória independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 4. A multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. 5. A decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Assim, se o valor fixado a título de multa diária para forçar o cumprimento de obrigação de fazer se afigurar exorbitante, cabível a sua redução. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 536, §1o, e 537, asseverando ser indevida a redução da multa arbitrada, sob pena de inobservância da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp/RS n. 2.531.991 (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024